Tribunal: STF
Processo: ARE 1317791
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO IMPUGNADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NO ÂMBITO DO STJ. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Na espécie, a recorrente pretende infirmar pronunciamento individual proferido em embargos de declaração pelo relator no âmbito do STJ (e-doc. 2, p. 269). Esse ato seria passível de impugnação por agravo regimental (art. 1.021 do CPC), o qual não foi interposto. Cabia à parte buscar o exaurimento da jurisdição, a fim de propiciar a abertura da via recursal extraordinária, atendendo, assim, o disposto no inc. III do art. 102 da Constituição, uma vez que a decisão atacável mediante recurso extraordinário deve representar o exaurimento das instâncias ordinárias ou antecedentes (no caso de recurso extraordinário proposto em face de decisão proferida no âmbito de Tribunal Superior). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes (grifos acrescidos):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno DESPROVIDO .”



    (ARE nº 1.388.699-AgR/MA, Rel. Min Luiz Fux, Pleno, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo no tribunal de origem, restando ausente o exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência da Súmula 281 do STF. 



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE nº 1.282.619-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/11/2020, p. 16/12/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida por Ministro do Tribunal Superior Eleitoral. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.214.255-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 13/09/2019, p. 15/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2019. APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição simultânea do recurso extraordinário e do incidente de uniformização evidencia a ausência de esgotamento de instância, apta a ensejar a abertura da via extraordinária, nos termos da Súmula 281 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem”



    (ARE nº 1.178.045-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 281 do STF, por não ter havido o necessário exaurimento de instância. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (RE nº 970.320-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 17/11/2016).



    2. Ademais, da petição do recurso extraordinário (e-doc. 2, p. 274), não consta nenhuma alusão à existência de repercussão geral da questão que se pretende ver alçada ao Supremo Tribunal Federal, o que também inviabiliza o processamento do recurso, nos termos do § 3º do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Confiram-se as ementas a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. II - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 919.156-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 02/09/2016, p. 20/09/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.161.942-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O agravante não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.249.097-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 04/05/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Repercussão geral. Preliminar formal e fundamentada. Ausência. Precedentes. Regimental não provido.”



    (RE nº 1.317.831-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021).



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, inc. III, do CPC. Havendo pendência de recurso interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, retornem-me os autos para o respectivo exame após o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator